Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702119-18.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEVALDO FILGUEIRAS FILHO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por meio da decisão ID 42072105, o agravante foi intimado para se manifestar nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu tutela de urgência para que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS custeie o tratamento fisioterápico após a realização de cirurgia de urgência na mão. Informa que sofreu um acidente e foi submetido à cirurgia de urgência. Sustenta que todo o tratamento segue a mesma lógica para que a recuperação seja adequada. Afirma que o Juízo a quo não considerou essa circunstância e entendeu ser legítima a resposta do INAS de que deve ser observada a carência de 180 dias prevista no regulamento do plano, ao invés de 24 horas para o atendimento de urgência. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar que o agravado custeie o tratamento prescrito pelo médico assistente. Na degravação do atendimento ao usuário (ID 141872968 do processo de origem), consta que o agravante aderiu ao plano em junho e que a carência de 180 dias foi cumprida em 4 de dezembro, o que é corroborado pela data de adesão informada na carteirinha (ID 141872953) e na resposta do INAS (ID 141872955). Portanto, é evidente a ausência de interesse processual. Manifeste-se o agravante no prazo de 5 dias. O agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação. É o relato. Para a presença do interesse processual como necessidade, compete ao autor demonstrar que sua pretensão corre risco de não ser satisfeita espontaneamente pelo réu, sem a interferência do Poder Judiciário. Como adequação, cabe ao autor a formulação da pretensão apta a pôr fim à lide trazida a juízo, sem a qual abriríamos a possibilidade de utilização do Poder Judiciário como mero órgão de consulta. Assim, o presente pedido não é necessário, já que o prazo de carência de 180 dias foi cumprido em dezembro de 2022, considerando a confirmação de inclusão no plano de saúde do dependente Etevaldo Filgueiras Filho em 7 de junho de 2022 (ID 41989285 - Pág 20 e 21). Evidente, portanto, a falta de interesse processual do autor, já que para obter o que pretende não necessita de providência judicial. Ante o exposto, reconheço a carência da ação pela falta de interesse processual e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Custas pelo agravante. Sem honorários por ausência de contrarrazões. Comunique-se o juízo de origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA